Tribunal: STF
Processo: ARE 1482988
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO MORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva — Belo Horizonte, Betim e Contagem. Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “RECURSO INOMINADO – OFICIAL DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE ATITUDE DESAPROPRIADA DO SERVIDOR PÚBLICO QUE JUSTIFICASSE A PUBLICAÇÃO DOS VÍDEOS NA PLATAFORMA DO YOUTUBE - PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO DIFAMATÓRIO - NECESSIDADE DE RETIRADA DO CONTEÚDO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS” (e-doc. 13, p. 1).



    2. Nas razões do presente recurso, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta que o acórdão recorrido “afronta o disposto no art. 5º, incisos I,II,III,IX,X,XI, XXXV, XXXVI, XLI, LV, LVI, da Constituição Federal” (e-doc. 15, p. 118). 



    2.1 Apresenta uma síntese do processo e afirma que não teve direito (i) a oitiva de sua testemunha, (ii) de apresentar alegações finais e (iii) de apreciação de suas provas. Declara que assim foi feito para que “fosse condenada propositalmente, em retaliação” (e-doc. 15, p. 119).



    2.2. Prossegue dizendo que, “sem dúvida alguma, estamos diante da maior teratologia da história do Supremo Tribunal Federal, onde, uma advogada, fez uma denúncia verídica a essa Suprema Corte e foi covardemente perseguida e condenada por Servidores e Magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais” (e-doc. 15, p. 120). 



    2.3 Requer, dentre outros pedidos, a anulação do acórdão recorrido. 



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do apelo extremo (e-doc. 17).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem mediante aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).  



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, trago a parte dispositiva do acórdão recorrido:



    “Decido



    Inicialmente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, verifica-se que no presente caso mostra-se despicienda a produção de prova oral ou testemunhal para o esclarecimento dos fatos, uma vez que a documentação colacionada aos autos é suficiente para o julgamento do feito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade. 



    Passo ao mérito. 



    Da análise dos autos, não vislumbro quaisquer reparos a serem efetuados na sentença, porque a questão restou bem apreciada pelo juízo ‘a quo’, impondo-se a manutenção da decisão recorrida por seus fundamentos. 



    Conforme disciplina o art. 46 da Lei n. 9.099 de 1995, se a sentença recorrida for confirmada por seus próprios fundamentos, não há necessidade da composição de um novo conteúdo decisório, bastando a esse respeito se referir claramente o acórdão, servindo para tanto a súmula do julgamento, em estrita observância dos princípios orientadores dos Juizados Especiais. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para confirmar na íntegra a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. 



    Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95” (e-doc. 13, p. 3-4; grifos acrescidos).



    6. No mesmo intuito, apresento trecho da sentença:



    “Analisando o vídeo PEÇO AJUDA EMISSORAS DE TV PARA ESSE VÍDEO CHEGAR AO PRESIDENTE DO STF, Exmo. Dr. LUÍS FUX - YouTube observo que a Requerida demonstrou sua indignação com a atitude do Autor de procurar informações sobre a sua pessoa, a exemplo de perguntar aos vizinhos como era a sua rotina, tendo apresentado imagens que aparecem o rosto do Promovente em frente a sua residência. 



    No caso dos autos, pela análise da inicial e da contestação, é possível concluir que o Requerente se dirigiu ao endereço Rua Japurá, 357, bairro Renascença, para cumprir o mandado judicial de citação da Sra. Elizabeth Rocha Marques, que reside no mesmo endereço/lote que a Ré. 



    Nesse contexto, o Promovente, em observância as suas atribuições, agiu no exercício regular do direito ao diligenciar nas intermediações sobre as moradoras do imóvel (n. 357) para que obtivesse êxito na citação. Logo, a Ré não demonstrou qualquer atitude desapropriada do servidor público que justificasse a publicação dos vídeos na plataforma do Youtube e apresentou conteúdo difamatório, com o objetivo de depreciar a conduta adotada pelo Autor em sua profissão. 



    Nesses termos, considerando a ilicitude praticada, deve a Ré retirar os vídeos impugnados da sua conta no Youtube e se abster de realizar publicações em qualquer rede social citando o nome do Autor, em relação aos atos da tentativa de citação por hora certa e os relacionados” (e-doc. 4, p. 2; grifos acrescidos).



    7. Conforme asseverado no decisum reafirmado no acórdão recorrido, “a Ré não demonstrou qualquer atitude desapropriada do servidor público que justificasse a publicação dos vídeos na plataforma do Youtube e apresentou conteúdo difamatório, com o objetivo de depreciar a conduta adotada pelo Autor em sua profissão”. Assim, o Colegiado de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos determinou a retiradas dos vídeos da plataforma do Youtube e a condenação da ré em danos morais. 



    8. Desse modo, fica evidenciado que, para divergir do que assentado pelo Colegiado de origem, seria necessário reexaminar os elementos fáticos-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    9. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.412.052-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023, grifos nossos).



    “Ementa: Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Indenização. Danos morais e materiais. Uso indevido de imagem. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. incidência da Súmula 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4.Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.475.207-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Plenário, j. 26/02/2024, p. 07/03/2024; grifos nossos).



    10. Convém ainda expressar que esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (enunciado nº 636 da Súmula/STF).



    11. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional). Conforme já comentado, a Turma Recursal efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), o qual possui a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos).  



    11-A. Ainda neste ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    12. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    13. No mais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema nº 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 13, p. 4), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator